Tribunal: TJDFT
Processo: 0745347-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, IMAGENS E DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DOS USUÁRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu do crime de tráfico de drogas, pois as circunstâncias em que a droga foi apreendida evidencia a situação de traficância, uma vez que houve filmagens do momento da venda de drogas para dois usuários, que confirmaram a sua aquisição, tendo sido apreendidas duas pedras de crack.
2. A prática de novo crime, durante o cumprimento de pena, constitui fundamentação idônea para a análise negativa da conduta social. De fato, com a prática de novo crime, o réu, para além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, pois veio a praticar novo crime justamente quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
3. Não há falar em bis in idem no fundamento utilizado para valorar a conduta social e os antecedentes ou a reincidência, eis que, nestes últimos, se leva em consideração a existência de condenações anteriores, ao passo que naquele se leva em consideração o não ajustamento do comportamento do réu ao bom convívio social, abusando da confiança do Poder Judiciário.
4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
5. Correta a incidência da causa de aumento de pena relativa ao artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que as testemunhas policiais foram firmes ao afirmar que o réu traficava e foi abordado em local próximo a um posto da polícia militar.
6. Recurso conhecido e desprovido.